Tribunal: TJDFT
Processo: 0715280-69.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. INOCORRÊNCIA. ERROR IN JUDICANDO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. SENTENÇA ANULADA.
1. A ausência de efeito suspensivo no recurso especial interposto autoriza o imediato requerimento de cumprimento provisório da obrigação resultante de sentença constituída e confirmada pelo Tribunal de Justiça.
2. A inadequação da interpretação da correlação entre o fato e a norma consubstancia erro de julgamento, consistente no equívoco do julgador quanto à apreciação da demanda.
3. Se a fundamentação utilizada na sentença está dissociada da realidade fática apresentada a sentença deve ser a anulada.
4. Recurso provido.